Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-62.2023.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002643-62.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 040.920.441-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOICE BARROS SOARES - CPF: 061.861.331-50 (APELANTE), VINICIUS DA COSTA RAMALHO - CPF: 098.460.351-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ROCHA MORAIS - CPF: 834.610.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SOUZA MELO - CPF: 601.145.502-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), T. G. M. R. - CPF: 106.054.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. REQUERIDO O REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE.
ACOLHIMENTO
. DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIADO À
NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42, DA LEI 11.343/06)
. APREENSÃO
DE
ÍNFIMA
QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE
.
2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.
3 PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°
, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS
.

4.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PARA OS APELANTES. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mesmo que haja diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o agente, e ainda que uma delas tenha alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é ínfima, revela-se inviável a exasperação da pena basilar com base na circunstância da natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

2.
Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram uma adolescente na empreitada criminosa.

3. O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, constatada a dedicação frequente do
s
apelante
s
ao comércio ilícito, não faz
em, eles,
jus ao benefício.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judicial gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processu
ais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira
deles
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Pereira Santana
,
Joice Barros Soares
e
Vinicius da Costa Ramalho
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/
MT nos autos da Ação Penal n.
1002643-62.2023.8.110021
, condenando-o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas
com envolvimento de menor de idade
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06),
aplicando a pena
de 7 (sete)
anos
, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para a primeira e segunda apelante
s
e 6 (seis) anos e
27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
p
ara
a terceira
.

O
s
apelante
s
, nas razões recursais que se encontram
no ID 1
83147161
,
postulam
: (i)
a
aplicação da pena-base no mínimo legal, observando como neutras as circunstâncias judiciais; (
ii
)
o
afastamento
da causa de aumento do envolvimento de menor de idade; (
iii
)
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
,
em seu grau máximo de redução;
e
(
iv
)
a isenção de custas
e despesas
processuais.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 1
83147167
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 1
94681154
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
183146109
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1 – DOS FATOS DELITIVOS:

1.1 - DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES:

Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2023, por volta das 06h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua C, n° 100, Bairro Alto Cocalinho, na cid
ade de Cocalinho/MT, os acusados
CRISTIANE PEREIRA SANTANA, JOICE BARROS SOARES e VINICIUS DA COSTA RAMALHO

guardavam, tinham em depósito e forneceram
de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes –
06 (seis) porções de entorpecente do tipo cocaína, 01 (uma) porção de entorpecente do tipo maconha e 05 (cinco) porções de entorpecente do tipo “crack”
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão de fls. 13, laudo preliminar e fls. 15 e laudo pericial definitivo de fls. 106/109).

Nas mesmas circunstâncias,
CRISTIANE PEREIRA SANTANA e JOICE BARROS SOARES
associaram-se para o fim de tráfico de drogas.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se até a residência da acusada
CRISTIANE
, tudo para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar que já havia sido expedido pelo juízo.

Os policiais ingressaram na residência, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, escondida no interior do quarto da denunciada
CRISTIANE
, 01 (uma) porção grande de maconha, bem como diversos entorpecentes do tipo “crack” e cocaína espalhados pelos móveis e cômodos da moradia. Efetivada busca pessoal na denunciada
JOICE
, foi encontrada uma porção de cocaína escondida em suas vestimentas (sutiã).

Ainda durante a diligência policial, os agentes encontraram, no interior da moradia,
a quantia de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, papel-alumínio para acondicionamento de substâncias entorpecentes e diversos celulares apreendidos como forma de garantir o pagamento de entorpecentes adquiridos por usuários
(vide auto de apreensão de fls. 13).

Consta que os agentes policiais, durante a diligência, ainda encontraram caderno com anotações indicativas da comercialização de droga por parte dos denunciados (vide fls. 111/112).

Restou-se apurado que a adolescente
Thauanny

Gabrielly
Machado Ribeiro
encontrava-se
no local fazendo uso de entorpecentes, os quais estavam sendo fornecidos pelos denunciados.

Ato contínuo, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito.

Ressai dos informes investigativos que as acusadas
CRISTIANE
e
JOICE

dedicavam-se
, já há algum tempo, à venda e ao fornecimento de substância entorpecente aos usuários de droga da cidade de Cocalinho/MT, razão pela qual vinham sendo investigadas e monitoradas pela Polícia Judiciária Civil. A acusada
JOICE
, inclusive, já foi condenada por tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, além do tráfico em questão,
CRISTIANE
e
JOICE
estavam associadas para o tráfico, já que vinham traficando com habitualidade e permanência, em contexto de pluralidade da natureza das drogas,
além da quantidade significativa.
[...].

Destaques no original

Como consta do relatório, não há questionamento do
s
apelante
s
acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limit
aram
a postular (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
)
o
não reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, do Código Penal; (
iii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;
e
(
iv
)
a

isenção de custas processuais
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença
condenatória (ID
183146146
):

[...]
Dessa forma, diante das evidências apresentadas e das circunstâncias do caso, não restam dúvidas de que os réus estão envolvidos no crime de tráfico de drogas, incluindo o envolvimento de uma adolescente.

No que tange a dosimetria da pena, na
primeira fase
, em análise as circunstâncias
judicias
do art. 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, considero que as culpabilidades
dos réus
merecem ser valoradas, ante a diversidade de entorpecentes apreendidos, isto é, maconha e cocaína, conforme o laudo pericial juntado aos autos.

Na
segunda fase
, recai sobre o réu
VINICIUS DA COSTA RAMALHO
,
a atenuante de menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Na terceira fase,
considero
inaplicável os réus
a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que foram encontradas 12 porções de entorpecentes, embaladas separadamente, petrecho para comercialização de drogas, qual seja, balança de precisão, papel filme, papel alumínio, dinheiro em espécie e 08 celulares, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição e que os réus se dedicam continuamente à atividade criminosa. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

De modo diverso,
considero aplicável aos réus
, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provada a prática do crime de tráfico de drogas, que envolveu a adolescente THAUANNY GABRIELLY MACHADO RIBEIRO (data de nascimento 02/10/2008 – com 14 anos no dia dos fatos – id. 126378350), a qual estava na residência os fatos, fazendo o uso de drogas.

Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento,
a pena será acrescida de 1/6 (um sexto)
.

[...]

Por fim, em relação ao crime descrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é comum, podendo ser praticado por qualquer agente que corrompa ou facilite a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos e que, a partir de tal conduta, pratique com o adolescente ou criança infração penal ou o induza a praticá-la. Em outras palavras, o tipo penal pune o agente que utiliza pessoa menor de 18 (dezoito) anos para praticar outros delitos, de modo que a doutrina e a jurisprudência o caracterizam como meramente formal, sendo irrelevante o fato da criança ou do adolescente ter ou não antecedentes infracionais, conforme assentado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça.

Dos autos, é certo que a adolescente mencionada, estava na residência dos fatos fazendo o uso de drogas fornecida pelos acusados, fato este extraído de maneira incontestável dos autos.

Todavia, há de se destacar que a Lei de Drogas traz norma especial atinente à participação de criança ou adolescente em crimes desta natureza, como se vê de seu art. 40, inciso VI. Por isso, nos moldes da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a observância da regra da especialidade, quando os fatos demonstrarem que o crime de tráfico foi praticado na companhia de criança ou adolescente, afastando-se a hipótese de crime de corrupção de menores, sob pena de bis in idem:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES [...] Em observância ao
princípio da especialidade
, comprovado que o
agente praticou o crime de tráfico de drogas em companhia de adolescente, configurada está a majorante insculpida no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, em detrimento ao delito autônomo de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) (grifo nosso). (TJMT –
Ap
33961/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2018,
DJe
26/06/2018).

Portanto, tenho como afastada a hipótese do crime prevista no art. 244-B, do ECA, devendo incidir ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, no patamar mínimo de um sexto, como supramencionado.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para
CONDENAR
os réus
CRISTIANE PEREIRA SANTANA, JOICE BARROS SOARES e VINICIUS DA COSTA RAMALHO
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06); e

ABSOLVER
as rés
CRISTIANE PEREIRA SANTANA e JOICE BARROS SOARES
, pela prática dos crimes previstos
no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 35, da Lei n. 11.343/
2006
,com
fulcro, respectivamente, no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).

3.1 – DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ CRISTIANE PEREIRA SANTANA

3.1.1 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
da ré, quanto ao delito de
tráfico de drogas
, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína). Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na
primeira fase
, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem agravantes e atenuantes. Portanto,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, não existe causa de diminuição. Lado outro, a teor do exposto, aplicável a causa de aumento, indicada no art. 40, VI, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena definitiva
em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente.

3.1.2 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando o quantum da pena, fixo
O REGIME SEMIABERTO
para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e
DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO
, conforme art. 44, incisos I, do Código Penal.

3.2 – DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ JOICE BARROS SOARES

3.2.1 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
da ré, quanto ao delito de
tráfico de drogas
, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína). Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na
primeira fase
, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem agravantes e atenuantes. Portanto,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, não existe causa de diminuição. Lado outro, a teor do exposto, aplicável a causa de aumento, indicada no art. 40, VI, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena definitiva
em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente.

3.2.2 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando o quantum da pena, fixo
O REGIME SEMIABERTO
para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e
DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO
, conforme art. 44, incisos I, do Código Penal.

3.3 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU VINICIUS DA COSTA RAMALHO

3.3.1 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A
culpabilidade
da ré, quanto ao delito de
tráfico de drogas
, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína). Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à
personalidade
, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime. As
consequências
também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Desse modo, na
primeira fase
, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, não incide sobre o acusado qualquer agravante de pena. Lado outro, faz-se presente a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, I, CP, conforme fundamentação supra. Razão pela qual reduzo a pena intermediária, f
ixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na
terceira fase
, não existe causa de diminuição. Lado outro, a teor do exposto, aplicável a causa de aumento, indicada no art. 40, VI, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena definitiva
em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente.

3.3.2 – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando o quantum da pena, fixo
O REGIME SEMIABERTO
para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e
DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO
, conforme art. 44, incisos I, do Código Penal.

4 – DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO
os réus ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, na forma no art. 804, caput, do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE alvarás de soltura em favor dos réus CRISTIANE PEREIRA SANTANA, JOICE BARROS SOARES e VINICIUS DA COSTA RAMALHO, que deverão ser postos em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos.

DETERMINO
a destruição das substâncias ilícitas, nos termos do art. 72, caput, da Lei n. 11.343/06.

DECRETO
a perda em favor do Estado de Mato Grosso do
valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais)
, e dos
08 (oito) aparelhos celulares apreendidos
, tendo em vista terem sido adquiridos com proveito do tráfico e/ou utilizados para a prática deste delito, devendo ser revertidos ao
FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS DE MATO GROSSO - FUNESD/MT (BANCO: 0001- BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3834-2, CONTA CORRENTE: 1042841-0, CNPJ: 03.507.415/0028-64)
, o que faço com base na Lei Estadual n. 10.057/2014.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da
pena
inicial, o juiz tem grande
discricionariedade
, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput do art. 59 do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a
pena-base
, é exigível que o sentenciante indique c
oncretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer
desses elementos.

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida extrai-se que, na primeira fase, o juízo de primeiro grau valorou neg
ativamente aos apelantes a
circunstância judicial atinente à culpabilidade em razão da

diversidade
dos entorpecentes apreendidos, fixando a pena inicial

1
(um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram
consideradas
neutras.

No entanto, a diversidade das drogas apreendidas
:
06 (seis) porções de
de

cocaína, 01 (uma) porção de entorpecente
de
maconha e 05 (cinco) porções de
“crack
", pesa
n
do 5,092 (cinco gramas e noventa e dois centigramas), não pode ser considerada relevante a ponto de autorizar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma, resta claro que o incremento da pena basilar
e
fetivado nos
termos
acima
consignados

é

incabíve
l
,
em decorrência da ausência
elementos
de convicção
que justifiquem, de forma consistente, a referida exasperaç
ão
, motivo pelo qual
o aumento
deve ser reduzid
o
ao mínimo legal.

No que se refere à incidência da causa de aumento disposta no inciso VI do art. 40 da Lei Anti
drogas, o pretendido afastamento não deve ser acolhido, porque ficou incontroverso nestes autos
que a
s
conduta
s
dos apelantes visava
m
atingir
a adolescente
T
hauanny

Gabrielly
Machado Ribeiro
,
porquanto fizerem

uso de entorpecentes na presença
dela
,
que
à época
tinha
14 anos de idade,
conforme pode ser inferido
destes trechos do
depoimento
extra
judicial
da inimputável:

[...]
Relatou que é usuária de maconha e cocaína. Que na noite anterior ao fato estava no “frevo”, na beira rio, onde acontece as festividades da temporada de praia e na madrugada a acusada CRISTIANE lhe chamou para ir a sua residência junto com Joice para beber. Chegando ao local
encontrou
Cristiane
e o seu marido Lindomar
usando drogas
e bebendo cerveja. Que
Vinicius
, ex-marido de Joice, também
estava no local
usando drogas
. Declarou que

fez o uso de cocaína, a qual pertencia a Joice
. [...]
(
Trechos do d
epoimento extrajudicial
de

Thauanny

Gabrielly
Machado Ribeiro,
extraíd
os
da sentença condenatória vista no ID 183146146)

Destacamos

Destarte, considerando que a incidência da referida major
ante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescentes, o núcleo verbal envolver
impõe
a majoração da pena quando incluir menor no cenário das drogas, a qu
alquer pretexto.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o
mero
envolvimento d
e menor em

crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
C
omprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015
)
.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP”
(TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037). (TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Resta evidente, portanto, que, no caso em comento, é
imperios
a
a
incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei
de D
rogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade da adolescente
e
a
sua
exposição
pelo
uso de drogas pelos apelantes, devendo, por conseguinte, ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da aludida majorante.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher
, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
. V
ê
-se
, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento,

para ensejar uma sanção
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial
de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que;

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, além da diversidade dos entorpecentes [cocaína, maconha e pasta-base], foram objeto de apreensão: balança de precisão, plástico filme,
papel alumínio,
dinheiro em notas trocadas e um caderno contendo informações típicas do tráfico. Daí por que, em relação aos apelantes, os elementos
probantes
amealhados denotam que a traficância era realizada com
assiduidade
, razão pela qual não
fazem jus

ao
benefício postulado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no
acórdão a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.

2.
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.

3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023 e publicado no
DJe
de 10.03.2023)
Destacamos

Salient
e
-se, ainda nessa senda
,
que a
apreensão
das
drogas acima citadas se
deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido pelo juízo
de primeiro grau
, nos autos do processo n. 1001488-24.2023.8.11.0021, em razão de investigaç
ões prévias
acerca da traficância
realizada
pelos apelantes,
conforme se infere desta parte da sentença:

“Inicialmente, é importante destacar que a prisão em flagrante dos réus foi realizada com base em um
mandado de busca e apreensão emitido por este Juízo, no processo de número 1001488- 24.2023.8.11.0021, tendo como alvo os três acusados
CRSITIANE, JIOCE E VINÍCIUS
, devido aos indícios sólidos de tráfico de drogas no local, além da suspeita de envolvimento em outros crimes relacionados ao tráfico de substâncias entorpecentes e atividades de associações criminosas. Essas suspeitas foram confirmadas com a apreensão de diferentes tipos de drogas, uma balança de precisão e vários aparelhos celulares na residência onde os três réus se encontravam na presença de uma adolescente de 14 anos.”

Destaques no original

Diante disso, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao
s
apelante
s
, porquanto o magistrado agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que, conforme dito alhures, ficou clara a dedicação

dos três

a
atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por conta disso, tendo em vista as modificações da pena determinadas neste voto, procedo à retificação da pena do
s apelantes da seguinte forma:

Pena de
Cristiane Pereira Santana

Na primeira fase, atento às diretrizes
preconizadas no art. 59 do Código Penal
, não havendo circunstâncias judiciais pejorativas
,
estabeleço
a pena-base no
mínimo legal. Na segunda
etapa
, inexistem agravantes e atenuantes a ser
em
consideras, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclus
ão e 500
(quinhentos)
dias-multa.

Na terceira fase,
não havendo causa de diminuição e
diante da manutenção da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei
de D
rogas, n
a

fração
de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena em
5
(
cinco
) anos e 1
0
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de outras c
ausas modificadoras de pena.

Com fulcro no art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal, mantenho o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto, devendo ser registrada a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade

por restritivas de direitos, em
decorrência
do não cumprimento, por parte
da apelante
, dos requisitos legais.

Pena
de Vinicius da Costa Ramalho

Na primeira etapa, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais pejorativas, estabeleço a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes e, apesar de haver a incidência da atenuante da menoridade relativa, deixo de considerá-la,
em observância à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
,

porquanto
a pena já se encontra no mínimo legal, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira
fase
, não havendo causa de diminuição e diante da manutenção da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, n
a

fração
de
1/6 (um sexto), estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Com fulcro no art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal, mantenho o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto, devendo ser registrada a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em
decorrência
do não cumprimento, por parte
do apelante
, dos requisitos legais.

Pena
de Joice Barros Soares

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais pejorativas, estabeleço a pena-base no mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem agravantes e atenuantes a serem consideras, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e diante da manutenção da causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei
de D
rogas,
na fração
de 1/6 (um sexto), estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Com fulcro no art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal, mantenho o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto, devendo ser registrada a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em
decorrência
do não cumprimento, por parte
da apelante
, dos requisitos legais.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV
, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes, quando da apreciação do pedido, momento no qual poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

Aliás, no que alude à temática, esta é a posiçã
o deste Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –2
.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2
.4.
A
condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021
e publicado
no DJE 29.04.2021)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância co
m o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Cristiane Pereira Santana, Joice Barros Soares
e
Vinicius da Costa Ramalho
, para o fim de
readequar a
pena
final
de cada um
para
5 (cinco) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024